Tribunal: TJDFT
Processo: 0711820-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS HIPOSSUFICIENTES. INSCRIÇÃO. ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. NORMA EDITALÍCIA. PROVA. AMPLA CONCORRÊNCIA.
I – A autora demonstrou ter efetuado sua inscrição às vagas destinadas aos candidatos hipossuficientes no concurso público para provimento de vagas de Professor de Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, mas não comprovou o envio da documentação relativa à sua hipossuficiência à banca examinadora, nos termos do item 12 do Edital no 31, de 30/6/22, por isso inexiste ilegalidade por parte do réu quanto à manutenção da autora na lista dos candidatos às vagas destinadas à ampla concorrência.
II – Apelação desprovida.